Tribunal: TCU
Processo: 013.991/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) devido à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Evandro Marcos Bonfada e Tadiele Gresele Richter da relação processual; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e nos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, irregulares as contas da Med e Med Comércio de Medicamentos Ltda., de Taciane Ávila Borré e de Joel Antunes da Cruz e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/02/2014 32.549,13 28/02/2014 13,20 28/02/2014 629,56 28/02/2014 429,24 28/02/2014 121,26 16/04/2014 25.277,87 16/04/2014 14,40 16/04/2014 292,40 16/04/2014 66,38 16/04/2014 121,58 12/05/2014 28.871,34 30/05/2014 15.958,50 30/05/2014 10,80 30/05/2014 61,20 30/05/2014 472,80 30/05/2014 327,30 30/05/2014 79,20 02/06/2014 11.029,77 02/06/2014 13,46 02/06/2014 25,88 02/06/2014 89,06 07/07/2014 28.507,92 07/07/2014 35,10 07/07/2014 51,60 07/07/2014 735,68 07/07/2014 647,36 07/07/2014 130,33 31/07/2014 28.553,10 31/07/2014 40,80 31/07/2014 145,80 31/07/2014 130,80 01/08/2014 12.327,39 01/08/2014 12,42 01/08/2014 17,23 01/08/2014 13,46 01/09/2014 28.635,48 01/09/2014 9,60 01/09/2014 9,60 01/09/2014 204,77 01/09/2014 184,67 09/09/2014 14.172,75 01/10/2014 22.761,90 02/10/2014 11.277,83 03/11/2014 42.022,30 28/11/2014 13.133,53 01/12/2014 24.676,80 14/01/2015 32.435,94 09/02/2015 36.395,63 03/03/2015 48.047,61 02/04/2015 39.634,71 05/05/2015 44.954,52 12/06/2015 32.219,17 15/06/2015 14.090,94 03/07/2015 27.826,50 06/07/2015 13.279,32 05/08/2015 28.366,37 06/08/2015 13.407,34 31/08/2015 42.632,41 14/10/2015 31.493,98 30/10/2015 30.988,20 05/11/2015 13.031,23 18/12/2015 18.478,97 21/01/2016 23.557,97 17/02/2016 21.683,95 9.3. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para se comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e aos responsáveis.